Tribunal: TJDFT
Processo: 0738225-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
EMENTA. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO IMÓVEL. COBRANÇAS CONDOMINIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual julgou o agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial decorrente de débito condominial. 1.1. A embargante alega contradição e omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se há ocorrência de contradição no aresto, por não ter sido reconhecida a existência de conexão entre os processos em tramitação na Justiça Federal e neste Tribunal, e (ii) averiguar se há omissão no acórdão pela ausência de fundamentação quanto à impenhorabilidade de bens com alienação fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. O aresto assevera exigir a conexão causas de pedir idênticas, pontos controvertidos semelhantes ou risco de decisões conflitantes. 4.1. O acórdão menciona expressamente: "No caso, não se cogita a reunião de feitos perante a Justiça Federal, pois a ação de consignação em pagamento ajuizada pela credora fiduciária em desfavor do exequente diz respeito às despesas condominiais do período de 07/2016 a 07/2019, ao passo que o feito executório tem como objeto a cobrança de débitos referentes ao período de 08/2014 a 10/2015 e 02/2016 e 03/2016”. Não há contradição, porquanto o decisum concluiu: “em vista dos períodos de cobrança das taxas condominiais serem diferentes nas duas ações, verifica-se a ausência de semelhança do objeto do pedido e, por consequência, ausência de risco de decisões conflitantes. Dessa forma, conclui-se não haver direta relação entre os casos que justifique a reunião dos processos, nem a suspensão do feito de origem para aguardar provimento definitivo na ação de consignação em pagamento”.
5. Em relação a penhora do imóvel, o acórdão foi claro ao mencionar ter sido a questão da penhora do imóvel analisada em recurso anterior, transitado em julgado aos 26/10/2023
6. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Embargos de declarações rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 292, inciso II e art. 835, inciso XII, do CPC.